Tribunal: TJPA
Processo: 0805415-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805415-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSELENE CARDOSO PINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805415-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Luane de Melo Rodrigues (OAB/Pa n 21.873)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba

PACIENTE:
JOSELENE CARDOSO PINHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – decreto que fundamenta a custódia na periculosidade da agente, revelada por seu
modus operandi
, sendo presa em flagrante junto com seu companheiro embalando droga na presença de dois menores, bem como havendo notícia de ter cooptado a filha menor de treze anos para a prática do comércio de entorpecentes –
2)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ORDEM CONCEDIDA – em que pese haver referência no decreto da prática do crime de corrupção de menores contra a própria prole, o que,
a priori
, obstaria a substituição pleiteada, conforme vedação do art. 318-A, II, do CPP, constata-se que tal imputação não consta na denúncia ofertada em 28/06/2021 em desfavor da coacta, não podendo, portanto, ser utilizada para justificar a segregação da paciente, impondo-se a concessão da ordem para substituir sua prisão preventiva por domiciliar em razão da existência de filho menor de 12 (doze) anos sob seus cuidados –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE

JOSELENE CARDOSO PINHO
POR PRISÃO DOMICILIAR
, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para
substituir a custódia preventiva da paciente
JOSELENE CARDOSO PINHO
por prisão domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária de 2021 do Plenário Virtual da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 10 de agosto de 2021 e encerrada às 14h do dia 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Luane de Melo Rodrigues (OAB/Pa n 21.873), em favor de
JOSELENE CARDOSO PINHO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 07/06/2021 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido negado pela autoridade coatora

o pedido formulado pela defesa para que a coacta pudesse responder ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais dependem diretamente de seus cuidados.

Discorre inicialmente acerca da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no disposto no at. 318-A do CPP e em observância das diretrizes fixadas no Habeas Corpus Coletivo nº 143/641/SP, por ser a paciente mãe 05 (cinco) filhos, sendo que 03 (três) crianças são menores de 12 anos de idade.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, caso este juízo
ad quem
entenda necessário, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório,
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a revogação da prisão da paciente por ausência de fundamentação no decreto prisional ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar por ser a coacta mãe de filhos menores de 12 (doze) anos,
no que lhe assiste razão em relação à possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário apontar que, conforme consta no decreto prisional, a paciente JOSELENE CARDOSO PINHO e seu companheiro OSVALDO DOS SANTOS DIAS foram presos pela prática dos crimes previstos nos art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, sendo homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva nos seguintes termos:

1- DA PRISÃO EM FLAGRANTE/AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A análise das peças que compõem o presente auto de flagrante, indicam que as formalidades legais do art. 304 e seg. do CPP, foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com oitiva do condutor, das testemunhas e dos autuados, assim como asseguradas as garantias constitucionais.

Materialmente também se verifica que há descrição da prática dos tipos penais pelos relatos dos policiais e dos autuados, termo de exibição e apreensão de objeto, laudo de constatação provisória, configurando, em tese, os crimes capitulados nos art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

Pelo exposto,
HOMOLOGO
o auto de flagrante dos autuados
JOSELENE CARDOSO PINHO e OSVALDO DOS SANTOS DIAS,
já devidamente qualificados nos autos de prisão em flagrante, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

2- DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva.

De acordo com auto de flagrante, na datada de 07/06/2021, foi registrado boletim de ocorrência noticiando que o autuado Osvaldo teria oferecido droga(oxi) a uma criança de quatro anos, bem como ser ele conhecido por vender drogas no bairro. Constou que, em outra ocasião, Osvaldo já teria colocado arma de fogo na mão de uma criança de 8 anos. Diante disso, empreendeu-se diligências no endereço do autuado, o qual já era monitorado pela polícia, em vista da movimentação anormal de pessoas que pareciam ser usuárias de drogas e que frequentavam o local.

Narrou o auto de flagrante que, a autoridade policial reuniu as equipes da superintendência e do plantão e deslocaram-se até a residência de Osvaldo, vulgo “Vadico”. Ao chegarem no endereço encontraram a porta aberta e subindo até o andar de cima, Osvaldo e sua esposa Joselene estavam embalando droga para venda, e na presença de duas crianças, com idade de 13 e 8 anos, aproximadamente. Nesse contexto, foi dada voz de prisão aos flagranteados, e as crianças correram para a casa da tia que fica em frente da casa dos autuados.

Perante a autoridade policial, ambos os flagranteados reservaram-se ao direito de permanecer calados.

O laudo de constatação provisória da droga apreendida encontra-se nos autos do flagrante, havendo, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delic.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.

Além disso, constato que as prisões em flagrante dos autuados se deram em decorrência denúncias de que Osvaldo estaria ofertando drogas a uma criança de 04 anos e passado oxi no nariz desta. Além disso, os autuados teriam sido flagrando embalando droga na presença de mais duas crianças.

Desse modo, o
periculum libertatis,
se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, pois, além da gravidade do crime, há indícios de que os autuados estariam expondo a risco concreto as crianças residentes no bairro, inclusive seus filhos, pois, há notícias de que, na ausência de “vadico”, a droga seria vendida pela filha dos autuados de apenas 13 anos de idade, razão pela qual não é possível acolher os argumentos de sua advogada pela conversão em medidas cautelares diversas da prisão.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva dos flagranteados, pois, suas liberdades, constituem verdadeiro perigo para a sociedade,

tendo em vista a conduta a si atribuída, impondo-se, para garantia da ordem pública, sejam mantidos em cárcere, até ulterior deliberação.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada dos indiciados
, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSELENE CARDOSO PINHO e OSVALDO DOS SANTOS DIAS,
IDENTIFICADOS NOS AUTOS.

(
Grifos no original
)

Destarte, contrariamente ao alegado pelo impetrante, não se verifica ausência de fundamentação no decreto prisional, que justificou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da paciente, revelada pelos dados acerca de sua conduta, pois a coacta e esposo foram presos em flagrante enquanto “estavam embalando droga para venda, e na presença de duas crianças, com idade de 13 e 8 anos, aproximadamente“ havendo ainda a notícia que cooptaram a própria filha do casal de 13 anos para a prática criminosa, constando no
decisum
que “
há notícias de que, na ausência de “vadico”, a droga seria vendida pela filha dos autuados de apenas 13 anos de idade”.

Portanto, em uma análise inicial, tem-se que o decreto se encontra suficientemente motivado, não justificando a concessão da ordem sob o argumento de ausência de fundamentação

Outrossim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, tem-se que, conforme consignado na decisão hostilizada, a indução da filha menor para prática delitiva constituiria elemento idôneo a indicar a impossibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, ante a expressa vedação constante no art. 318-A, II, do CPP, que proíbe a substituição da prisão por custódia domiciliar nos casos de delito cometido contra a prole.

Contudo, compulsando os autos da ação penal
nº 0801443-38.2021.8.14.0070

no sistema PJE, tem-se que após o decreto prisional exarado em 08/06/2021, sobreveio a denúncia, ofertada em 28/06/2021 em desfavor da paciente e seu companheiro, constatando-se que nesta não consta a imputação da prática do delito de corrupção de menores, levando a conclusão de que o
dominus litis
entendeu insuficientes os indícios da prática de tal delito, sequer referindo tal fato na exordial acusatória, razão pela qual não pode ser invocado para justificar a manutenção da segregação da paciente.

Portanto, não havendo indício da prática de delito mediante violência ou grave ameaça, ou contra a própria prole, conclui-se ser cabível a substituição da custódia pela prisão domiciliar, consoante art. 318-A, do CPP, em razão da paciente possuir filho menor de 12 (doze) anos, conforme consta na certidão de nascimento às fls.22 dos autos, referente a menor C.P.D., nascida em 30/01/2013.

Portanto, em razão da paciente possuir filho menor de 12 (doze) anos, e não tendo o delito imputado sido cometido mediante violência ou grave ameaça, ou em desfavor da própria prole, deve-se reconhecer que a paciente faz jus à
concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, consoante entendimento já consolidado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641 / SP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para substituir
por prisão domiciliar
a prisão preventiva imposta
a
JOSELENE CARDOSO PINHO
, nos autos do processo nº
0801443-38.2021.8.14.0070
, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, 13/08/2021